Tribunal: TJPA
Processo: 0092782-10.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-05-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO DE OBRA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. DANOS MORAIS DEVIDOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0092782-10.2015.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, BERLIM INCORPORADORA LTDA, PDG CONSTRUTORA LTDA

APELADO: REGIANE DO SOCORRO BARROS COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO DE OBRA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LUCROS CESSANTES DEVIDOS.
DANOS MORAIS DEVIDOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
e BERLIM INCORPORADORA LTDA em face da decisão monocrática de
Num. 3119020 - Pág. 01/27, que negou provimento

Preliminarmente, alegam os agravantes que, compulsando a petição inicial da parte autora, verifica
-
se de pronto, que um dos réus
elencados é ilegítimo, vez que o contrato se deu entre o autor e a requerida
BERLIM
INCORPORADORA LTDA
, s
em tampouco ter qualquer relação jurídica com a ora apelante,
Construtora Leal Moreira LTDA
.

Sustenta ainda, em que pese à inteligência do art. 34 do Código de Defesa do
Consumidor
prelecionar que “
o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de
seus prepostos ou representantes autônomos
”, verifica
-
se, no caso concreto, que a Requerida
Construtora Leal Moreira LTDA não possui legitimidade para
figurar no polo passivo da lide, haja
vista não ter a capacidade de entregar a unidade do empreendimento em tela.

No mérito, assevera inexistir dever de indenizar, pois há uma excludente de responsabilidade a recair sobre o
nexo de causal, eis que o atraso na entrega do imóve
l a ensejar os pedidos indenizatórios deu
-
se
por força maior, pois, ocorreu, na vigência de greve no período da construção.

Aduz que no segundo semestre do exercício de 2011, os trabalhadores da construção civil
exerceram o direito de greve. A paralisação foi aprovada pelos operários no dia 01/09/2011 em
assembleia de trabalhadores, o que impossibilitou o prosseguimento da obra
,
conforme
amplamente demonstrado e comprovado quando da apresentação da contestação e recurso de
apelação
. Logo, notório fortuito humano.

Conclui, destarte, não ser cabível, assim, a indenização por danos morais e materiais diante de o fato
de terceiro ser equiparado à situação de caso fortuito, pois a requerida dependia da atividade
laboral dos
funcionários para que o empreendimento fosse entregue no prazo estabelecido
.

Entretanto, ainda que se e
ntenda devida a manutenção da condenação de
indenização por danos materiais a título de lucros cessantes, requer
que os mesmos sejam
calculados com base no valor pago pelos apelados.

Afirma que o índice a ser adotado para fins de
correção do valor da moeda deve
incidir por óbvio, o INCC
–
Índice Nacional da Construção Civil, já que o objeto do contrato é
unidade autônoma em edifício condominial, cujos insumos necessários ao seu levantamento são,
claro, os da construção civil.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso.

Ratificação aos termos do Agravo Interno de Num. 7505203 - Pág. 01
.

Sem contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão de Num. 8011003 - Pág. 1
.

Através da petição de Num. 8666436 - Pág. 1
, informou-se a existência de matéria controvertida na presente Apelação, submetida à sistemática dos recursos
representativos da controvérsia (
grupo de representativos nº 017 -
processo nº
0012985-82.2015.8.14.0301 e 0020004-42.2015.8.14.0301
).

É o relatório.

VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
e BERLIM INCORPORADORA LTDA em face da decisão monocrática de
Num. 3119020 - Pág. 01/27, que negou provimento

Preliminarmente, alegam os agravantes que, compulsando a petição inicial da parte autora, verifica
-
se de pronto, que um dos réus
elencados é ilegítimo, vez que o contrato se deu entre o autor e a requerida
BERLIM
INCORPORADORA LTDA
, s
em tampouco ter qualquer relação jurídica com a ora apelante,
Construtora Leal Moreira LTDA
.

Sustenta ainda, em que pese à inteligência do art. 34 do Código de Defesa do
Consumidor
prelecionar que “
o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de
seus prepostos ou representantes autônomos
”, verifica
-
se, no caso concreto, que a Requerida
Construtora Leal Moreira LTDA não possui legitimidade para
figurar no polo passivo da lide, haja
vista não ter a capacidade de entregar a unidade do empreendimento em tela.

No mérito, assevera inexistir dever de indenizar, pois há uma excludente de responsabilidade a recair sobre o
nexo de causal, eis que o atraso na entrega do imóve
l a ensejar os pedidos indenizatórios deu
-
se
por força maior, pois, ocorreu, na vigência de greve no período da construção.

Aduz que no segundo semestre do exercício de 2011, os trabalhadores da construção civil
exerceram o direito de greve. A paralisação foi aprovada pelos operários no dia 01/09/2011 em
assembleia de trabalhadores, o que impossibilitou o prosseguimento da obra
,
conforme
amplamente demonstrado e comprovado quando da apresentação da contestação e recurso de
apelação
. Logo, notório fortuito humano.

Conclui, destarte, não ser cabível, assim, a indenização por danos morais e materiais diante de o fato
de terceiro ser equiparado à situação de caso fortuito, pois a requerida dependia da atividade
laboral dos
funcionários para que o empreendimento fosse entregue no prazo estabelecido
.

Entretanto, ainda que se e
ntenda devida a manutenção da condenação de
indenização por danos materiais a título de lucros cessantes, requer
que os mesmos sejam
calculados com base no valor pago pelos apelados.

Afirma que o índice a ser adotado para fins de
correção do valor da moeda deve
incidir por óbvio, o INCC
–
Índice Nacional da Construção Civil, já que o objeto do contrato é
unidade autônoma em edifício condominial, cujos insumos necessários ao seu levantamento são,
claro, os da construção civil.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso.

Ratificação aos termos do Agravo Interno de Num. 7505203 - Pág. 01
.

Sem contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão de Num. 8011003 - Pág. 1
.

Através da petição de Num. 8666436 - Pág. 1
, informou-se a existência de matéria controvertida na presente Apelação, submetida à sistemática dos recursos
representativos da controvérsia (
grupo de representativos nº 017 -
processo nº
0012985-82.2015.8.14.0301 e 0020004-42.2015.8.14.0301
).

É o relatório.

VOTO

De plano, consigno que o pedido de suspensão do processo não merece prosperar, pois os recursos indicados na petição de Num. 8666436 - Pág. 1
, embora tenham sido admitidos pela Vice Presidência deste E. Tribunal, ainda não receberam afetação pelo STJ e não possuem ordem superior de suspensão.

Pois bem.

Conheço do presente recurso de agravo interno, pois presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

O recurso em questão aborda apenas duas temáticas: 1) a ilegitimidade passiva da ora agravante; 2) inexistência de comprovação dos lucros cessantes e danos morais.

Desse modo, posso a análise do objeto recursal:

1)

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

I
mpõe-se, primeiramente, o exame da preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente em suas razões de agravo interno, fundadas no argumento de que as empresas Construtora Leal Moreira e Berlim Incorporadora LTDA possuem personalidades jurídicas distintas e a agravante não teria participado do negócio jurídico objeto da presente demanda.

Como cediço, conforme já explanado na decisão monocrática recorrida, a legitimidade 'ad causam' é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz.

Pertinente é a lição de Ernane Fidélis dos Santos ao discorrer sobre o tema, vejamos:

“O direito de ação é abstrato e a relação processual autônoma e independente, sem nenhuma vinculação com o direito material deduzido no processo. Em razão desta abstração e autonomia, não se pode dizer que só possa propor a ação quem seja sempre o titular do direito e que o pedido só pode ser feito contra o obrigado da relação de direito material. Não, afaste-se tal entendimento por demais pernicioso. A pessoa pode não ter o direito e ser parte legítima para propor a ação. Alguém se diz credor de outro e pretende receber. O juiz diz que o crédito não existe, mas procurou receber quem se dizia credor contra quem alegava devedor."

Atualmente, doutrina e jurisprudência defendem que a legitimidade 'ad causam' deve ser aferida com base na teoria da asserção.

Cândido Rangel Dinamarco define referida teoria nos seguintes termos:

"Teoria da asserção: segundo seus seguidores, as condições da ação deveriam ser aferidas instatus assertionis, ou seja, a partir do modo como a demanda é construída - de modo que se estaria diante de questões de mérito sempre que, por estarem as condições corretamente expostas na petição inicial, só depois se verificasse a falta de sua concreta implementação."(Instituições de Direito Processual Civil, 4ª ed., São Paulo: Malheiros, v. II, 2004, p. 317).

Assim, pela teoria da asserção, para a análise da legitimidade deve-se considerar que as alegações do autor lançadas na petição inicial são verdadeiras, evitando-se o exame das questões afetas ao mérito, ao risco de se concluir que só tem ação quem tem o direito material.

Compulsando os autos, verifico que a presente ação de indenização por danos morais e materiais foi ajuizada em desfavor de duas empresas que atuam juntas no ramo de incorporação imobiliária e construção civil, pertencentes ao mesmo grupo econômico e apresentando-se ao consumidor como uma mesma empresa.

E a jurisprudência pátria é assente no sentido de que as empresas integrantes do mesmo grupo econômico e que figuraram como intermediária do negócio jurídico são partes legítimas para integrarem o polo passivo da lide. Confira-se:

"EMENTA: EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO - TEORIA DA APARÊNCIA -LEGITIMIDADE RECONHECIDA. AÇÃO DE PERDAS E DANOS. ESTATUTO DO IDOSO.INVESTIMENTO EM PREVIDENCIA PRIVADA. AUSENCIA DE ESCLARECIMENTO. IDOSO.PERDA SUBSTANCIAL DO CAPITAL. DANO MORAL. DEFERIMENTO. CORREÇÃOMONETÁRIA DA FIXAÇÃO E JUROS DA CITAÇAO. ILÍCITO CONTRATUAL. Pertencendo a empresa requerida ao mesmo grupo econômico e frente à aparente legitimidade para o consumidor, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam. [...] Na hipótese de condenação por danos morais, advindos de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora será a data da citação, e não a do evento danoso. Isso porque, nessa situação, a responsabilidade civil tem natureza contratual. EREsp 903.258-RS, Rel. Min. Ari Pargendler, julgado em 15/5/2013. Informativo nº 0521 - Período: 26 de junho de 2013. CorteEspecial". (TJMG - Apelação Cível nº 1.0701.14.028064-8/002, Relator Desembargador Cabral daSilva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2016, publicação da súmula em 07/10/2016) -grife

Dessa forma, a empresa incorporadora possui responsabilidade solidária junto à incorporada, sendo portanto, todas legítimas para integrarem o polo passivo da presente demanda.

Ademais, no contrato de venda e compra do imóvel (
Num. 2395828 - Pág. 29
) a construtora aparece como uma das partes, não havendo portanto, nenhuma dúvida acerca da sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

Por ser assim, REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA arguida nas razões recursais.

2)

NO MÉRITO

DOS LUCROS CESSANTES

Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que a tese de que o dano material só é devido quando há comprovação de que o consumidor efetivamente paga alugueres está superada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Atualmente, o entendimento que prevalece, tanto nos Tribunais estaduais quanto no STJ, é o deque o dano material na modalidade lucros cessantes é presumido em casos semelhantes ao presente. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL VENDA E COMPRA - IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROSCESSANTES – PRESUNÇÃO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PREENCHIDOS OS REQUISITOSCABIMENTO RECURSO IMPROVIDO. I - O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. II - Não merece reproche a decisão que antecipou os efeitos da tutela, uma vez preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC III - Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (AI n. 201230011954, 1ª Câmara Cível Isolada, rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares,Data:18/04/2012).

AGRAVO REGIMENTAL - COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROSCESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA -IMPROVIMENTO. 1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entregado imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em07/02/2012, Dje 24/02/2012).

Diante disto, firmo o meu entendimento de que os danos materiais emergem não só do direito ao ressarcimento pelos valores pagos, bem como o autor poderia ter usufruído caso o contrato tivesse sido cumprido, ou seja, os frutos com aluguéis que o imóvel poderia render caso tivesse sido entregue no prazo do contrato, conforme entendimento do STJ, cujo aresto transcrevo a seguir:

COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO- CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entregado imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1202506/RJ,Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 24/02/2012)

PROCESSUAL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.INTERPOSIÇÃO. AGRAVO INTERNO. APRECIAÇÃO. COLEGIADO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA.CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. QUITAÇÃO PARCIAL. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA. I - A competência para julgar embargos de declaração opostos a acórdão é do colegiado que o proferiu. Contudo, se, por meio do agravo interno, a impugnação acabou sendo apreciada pelo órgão competente, não ocorre prejuízo à parte, razão pela qual não se declara a existência de nulidade. Precedentes. II - A argüição de afronta ao artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil, deve indicar ospontos considerados omissos e contraditórios, não sendo suficiente a alegação genérica, sob pena de aplicação do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III - Conforme entendimento desta Corte, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Não há falar, pois, em enriquecimento sem causa. Recurso não conhecido, com ressalva quanto à terminologia. (REsp 808.446/RJ, Rel. Min. CastroFilho, DJ 23/10/2006).

REGIMENTAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES.PRECEDENTES. - Não entregue pela vendedora o imóvel residencial na data contratualmente ajustada, o comprador faz jus ao recebimento, a título de lucros cessantes, dos aluguéis que poderia ter recebido e se viu privado pelo atraso. (AgRg no Ag 692543/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2007, DJ 27/08/2007, p. 223)

Seguindo o mesmo entendimento, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: REsp1.121.214/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), DJe26/04/2010; REsp 865417/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 01/12/2009; Ag897.922/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 01/08/2007.

Neste sentido, entendo cabível o ressarcimento da parte autora/agravada pelo que deixou de auferir, caso o imóvel tivesse sido construído e entregue no prazo do contrato, seja com a dispensa do pagamento do aluguel de outro imóvel.

A respeito do
quantum
a ser arbitrado pelo juízo a quo, é prática comum do mercado imobiliário afixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, visto ser parâmetro que propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado.

Os especialistas da área entendem que a variação média do valor do aluguel, circunda entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 0,75% (zero virgula setenta e cinco por cento) do valor do imóvel, conforme fatores inerentes ao bem e as variações de mercado (informações veiculadas no site http://advfn.com/educacional/imóveis/rentabilidade-mensal), enquanto a jurisprudência pátria tem oscilado entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato.

O imóvel em questão tem preço de R$ 266.738,35 (duzentos e sessenta e seis mil, setecentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos), conforme cláusula 3.1 do contrato (Num. 2395828- Pág 30). Assim, o percentual de 0,5% arbitrado pelo juízo de primeiro grau e confirmado na decisão monocrática recorrida a título de lucros cessantes está dentro dos percentuais supra descritos, não merecendo reforma.

DOS DANOS MORAIS

No que concerne o arbitramento de indenização a título de danos morais, entendo que os valores firmados na decisão monocrática são devidos.

Como sabido, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

A respeito da caracterização do dano moral, cabe destacar as lições dos professores A. Minozzi e Sérgio Cavalieri Filho, insertas no livro de autoria do segundo:

"Não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado." (in Studio Sul Danno non Patrimoniale, Milão, 1901, p. 31, Programa Responsabilidade Civil, Editora Malheiros, páginas 77 e seguintes).

Em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

Entretanto na espécie, a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por mais de ano após a data de entrega prevista no contrato particular de promessa de compra e venda, fato este que causou, indubitavelmente, angústia ao comprador, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana. Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito ao consumidor.

Na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, Rui Stoco, em sua obra "Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial", Ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição, 1997, p. 497, sustenta:

"(...) o eventual dano moral que ainda se possa interferir, isolada ou cumulativamente, há de merecer arbitramento tarifado, atribuindo-se valor fixo e único para compensar a ofensa moral perpetrada".

Daí caber ao juiz a tarefa de arbitrar o valor da reparação, sem que possibilite lucro fácil ao autor, nem se reduza o aludido importe a montante ínfimo ou simbólico.

A doutrina e a jurisprudência têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato, bem como nas condições do autor do ofendido e do ilícito, devendo a condenação corresponder a uma sanção ao responsável pelo fato para que não volte a cometê-lo.

Também há de se levar em consideração que o valor da indenização não deve ser excessivo a ponto de constituir-se em fonte de enriquecimento do ofendido, nem se apresenta irrisório, posto que, segundo observa Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento." ("A Responsabilidade Civil por Dano Moral", in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

No caso, considerando as razões expostas, e atento ao princípio da prudência e às peculiaridades do caso sub judice, já apontadas, ausente o critério objetivo de fixação da verba indenizatória por danos morais, hei por bem MANTER o valor da indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia que não configura uma premiação, nem mesmo uma importância insuficiente para concretizar a pretendida reparação.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2022